Tribunal: CARF
Processo: 13502.720793/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720793/2015-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.565 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO DESPROVIDO DE
MOTIVAÇÃO E COM
INOBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS
LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do auto de infração quando este se apresente
totalmente revestido de suas formalidades essenciais, em estrita consonância
com as normas de regência, bem assim observado que o sujeito passivo obteve
a ciência de seus termos, assegurando-o pleno exercício da faculdade de
interposição da peça impugnatória.
LANÇAMENTO DE OFICIO. DEBITO NAO DECLARADO EM DCTF.
INFORMAÇÃO EM DIPJ.
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRPJ, quando não declarados em DCTF,
ainda que informados em DIPJ, eis que tal declaração, a partir do exercício 1999,
possui natureza informativa, ou seja, não constitui confissão de dívida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720793/2015-62
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz
de Fora - MG, através do acórdão 09-60.482, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal, transcrevo o relatório pertinente
na decisão a quo:
Trata-se de processo de lançamento de oficio para exigência de crédito
tributário no valor tal de R$ 219.031,34, relativo ao IRPJ (fl. 02), e R$ 180.628,32,
relativo à CSLL (fls. 24), documentado em Autos de Infração (AI) de tributos e multa
vinculada que tiveram a seguinte descrição dos fatos:
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA JURÍDICA
(...)
APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
Insuficiência de declaração do imposto devido, conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO (...)
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
O contribuinte declarou a menor o valor a pagar, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo."

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

Às infrações foi aplicada multa no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento). O fundamentos que levaram à autuação e ao aumento da penalidade foram
explicitados no Termo de Verificação Fiscal, como se verá a seguir.

No referido Termo a autoridade fiscal deixou consignado que:
"11. Os valores da provisão para o IRPJ, relativos ao AC 2011, foram
registrados na conta contábil n°2.1.1.06.004-6 do Livro Razão, e corroboram os
valores de IRPJ a pagar informados na DIPJ 2012. Já os valores da provisão para o
IRPJ, relativos ao AC 2012, foram registrados na conta contábil n° 2.1.1.06.005-4 do
Livro Razão, e corroboram os valores de IRPJ a pagar informados na DIPJ 2013.
12. No entanto, verificou-se que o contribuinte confessou em DCTF débitos
de IRPJ por valores bem inferiores àqueles escriturados.
(...)
16.
Os valores da provisão para a CSLL, relativos ao AC 2011,
foram registrados na conta contábil n° 2.1.1.07.007-6 do Livro Razão, e corroboram
os valores de CSLL a pagar informados na DIPJ 2012. Já os valores da provisão
para a CSLL, relativos ao AC 2012, foram registrados na conta contábil n°
2.1.1.07.008-4 do Livro Razão, e corroboram os valores de CSLL a pagar
informados na DIPJ 2013.
17.
No entanto, verificou-se que o contribuinte confessou em DCTF
débitos de CSLL por valores bem inferiores àqueles escriturados.
(...)
...os sócios administradores da RIO NEGRO TRANSPORTES LTDA., já
qualificados neste Termo, utilizam-se da prática, cada vez mais difundida, de
apresentar as DCTF informando valores dos tributos muito inferiores aos que são
realmente devidos.

(...)
...foram apresentadas DCTF retificadoras informando apenas 10% (dez por
cento) dos valores dos tributos devidos.

(...)
Não se trata de um erro de cálculo, de uma transcrição errônea de um valor da
escrita fiscal para as declarações, ou de uma divergência de entendimento entre o
contribuinte e a RFB sobre alguma matéria tributária, mas sim da entrega de 22
(VINTE E DUAS) DCTF preenchidas com informações falsas sobre os tributos
devidos.

(...)
...se a conduta descrita nesse Termo não chega a impedir totalmente o
conhecimento pelo Fisco Federal da ocorrência do fato gerador, consegue, ao menos
retardá-lo, ou impedir parcialmente.

(...)
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

...O fato de apurar na DIPJ e nos DACON tributos em valor muito superior aos
declarados em DCTF, não deixa restar dúvidas de que os administradores da
empresa fiscalizada tinham plena consciência de qual o valor devido dos tributos,
mas preferiu declarar/confessar para a RFB valores menores, retardando o
conhecimento do seu real débito por parte do Fisco Federal.

(...)
...mesmo que em decorrência da conduta descrita neste Termo não tivesse
ocorrido supressão ou redução de tributo, ainda assim haveria crime contra a ordem
tributária, conforme o inciso I do art. 2°da Lei n° 8.137, de 1990

(...)
As infrações às legislações penal, comercial e tributária apontadas
anteriormente acarretam a responsabilização das pessoas as quais sejam atribuídas a
gestão da empresa, conforme o disposto no art. 135, inciso III, da Lei n° 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)

(...)
Diante de todo o exposto, atribuo aos sócios administradores Divino José de
Araújo e Silva, CPF n° 530.873.215-91, e Daniela Fernandes da Silva, CPF n°
806.329.045-34, a responsabilização solidária pelos créditos tributários lançados por
meio dos Autos de Infração do IRPJ e CSLL, protocolizados no processo
administrativo fiscal sob n° 13502.720793/2015-62..." (grifos e negritos no original)

Da Impugnação:
Por bem descrever os termos da peça impugnatória, transcrevo o relatório
pertinente na decisão a quo:
A defesa ficou restrita a uma preliminar de nulidade e ao ataque à validade da
multa aplicada, tendo em vista seu suposto caráter confiscatório, como vemos nos
trechos abaixo que extraímos da peça de defesa:
"DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

...vislumbra-s com facilidade a nulidade ora apontada quando o contribuinte é
autuado por supostamente ter declarado em DCTF valores a pagar tidos a menor, a
título de IRPJ/CSLL, quando confrontados com a DIPJ, e a título de PIS/COFINS,
quando comparados com os DACON, relativos ao exercício 2012.
E, devido a este suposto recolhimento a menor, faz recair sobre o contribuinte
uma multa de 150% (cento e cinquenta por cento) em virtude de uma suposta
apuração incorreta de imposto e/ou falta/insuficiência de recolhimento do imposto.
Observa-se claramente que as infrações foram apontadas unicamente com base
no "achismo" do agente autuador, que não esclarece de maneira pormenorizada os
critérios ou métodos adotados para o fim de obtenção do montante relativo ao
suposto débito fiscal, desconsiderando a escrita contábil da empresa, pelo que, age
em descumprimento explícito do determinado pelo inciso LV, do art. 5o, da
Constituição Federal de 1988...
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

Como não constam no Auto os esclarecimentos devidos, o Contribuinte autuado
encontra-se duplamente prejudicado: primeiro, porque não tem como verificar se os
cálculos do preposto fiscal estão corretos; segundo, porque toda a sua defesa tem de
ser feita, em decorrência daquela omissão, com base em suposições.
...demonstrada a existência de vícios no lançamento ora atacado, e sendo o
motivo originário da lavratura dos presentes autos meramente subjetivo, evasivo,
desprovido de qualquer concretude ou provas que de fato justifiquem a aplicabilidade
de exorbitantes valores apontados, requer seja a preliminar acolhida, a fim de que
sejam os autos em comento declarados nulos face aos argumentos expostos, por ser
de pleno direito.

(...)
II. DAS MULTAS APLICADAS - CONFISCO - PROIBIÇÃO
CONSTITUCIONAL-REDUÇÃO PARA 20% - JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA- IMPOSSIBILIDADE DA MULTA ULTRAPASSAR O VALOR
PRINCIPAL

(...)
A legislação tributária brasileira contem inúmeros casos de multas absurdas,
totalmente em desacordo com o determinado pelo artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal, que proíbe o confisco.
(...)
Para que os princípios constitucionais sejam observados, deve ser considerada
confiscatória e assim inconstitucional, por conflitar com o artigo 150, inciso IV, da
Constituição Federal, toda e qualquer multa que ultrapasse o limite de 30% do
tributo. A multa, enquanto obrigação tributária, é acessória e, nessa condição, não
pode ultrapassar o principal. (STF, RE 81.550 in RTJ 74/319).

(...)
Mesmo que este tenha sonegado, pode vir até a responder penalmente, mas não
pode ser levado à ruína por causa de uma multa sem limite ou fixada além do
razoável. Isso seria uma multa imoral e, como se sabe, a moralidade é um dos
princípios que devem nortear a administração (CFart. 37).
(...)
No caso em comento, a multa aplicada nos percentual de 150% apresenta
nítido caráter confiscatório, pois superior a 100% do valor do débito e, assim,
indiscutivelmente desproporcional.
III. DA POSSIBILIDADE LEGAL DE PAGAMENTO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO COM ISENÇÃO/EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA
APLICADOS - INCLUSÃO NO PROGRAMA REFIS.

(...)(
Destarte, tratando-se de interpretação por analogia, sendo efetuado uma
inclusão no programa de Refinanciamento fiscal mediante parcelamento do crédito,
salutar que sobre esta modalidade de pagamento também recaia possível redução dos
juros aplicados."
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

Ao final veio requerer a declaração da nulidade do lançamento ou,
alternativamente, a redução da multa para o patamar de 20% (vinte por cento). Neste
último caso, requer, adicionalmente, a inclusão dos seus débitos no REFIS.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de legislação tributária.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
DOUTRINA
E
JURISPRUDÊNCIA.
Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como do não confisco ou da proporcionalidade, dentre outros, competindo, no
âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
VALIDADE DA LEI. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a validade de Lei, tarefa privativa do
Poder Judiciário.
DELIMITAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Se a interessada apresenta argumentos acerca da aplicação da multa qualificada
e da responsabilização solidária dos sócios da pessoa jurídica à época
impugnatória, tal matéria correspondente situa-se fora dos limites da lide,
descabendo a sua apreciação pelo órgão julgador.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO DESPROVIDO DE
MOTIVAÇÃO E COM
INOBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS
LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade do auto de infração quando este se apresente
totalmente revestido de suas formalidades essenciais, em estrita consonância
com as normas de regência, bem assim observado que o sujeito passivo obteve
a ciência de seus termos, assegurando-o pleno exercício da faculdade de
interposição da peça impugnatória.
LANÇAMENTO DE OFICIO. DEBITO NAO DECLARADO EM DCTF.
INFORMAÇÃO EM DIPJ.
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

Devem ser lançados de ofício os débitos de IRPJ, quando não declarados em DCTF,
ainda que informados em DIPJ, eis que tal declaração, a partir do exercício 1999,
possui natureza informativa, ou seja, não constitui confissão de dívida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- no limite da lide - Voltando ao caso concreto vemos que o ataque da
contribuinte ficou restrito a uma preliminar de nulidade e a uma única questão de mérito: o
ataque ao caráter confiscatório/desproporcional da multa aplicada;
- O lançamento dos valores dos tributos foi objeto de irresignação apenas na
preliminar de nulidade, onde é simplesmente alegado que o lançamento teria se dado sem os
necessários fundamentos de fato. Não houve debate acerca dos fundamentos de fato e de direito
que levaram o fisco a lançar de ofício os créditos tributários;
- Também não foram objeto de debate, não fazendo parte da lide instaurada, os
fundamentos de fato e de direito que levaram o fisco a qualificar a multa de ofício e a trazer
para o pólo passivo da relação jurídico-tributária as pessoas físicas responsáveis pela
administração da autuada;
- Perceba-se que, contrariamente ao que alega o sujeito passivo, a autoridade
fiscal trouxe de forma extremamente clara os fundamentos que levaram à realização do
lançamento. As informações para o lançamento foram retiradas, em sua totalidade, da
escrituração da impugnante.
- Os valores dos tributos devidos foram extraídos das DIPJ/DACON e do Livro
Razão. Ou seja, os cálculos para o lançamento foram feitos pela própria impugnante em sua
escrituração e em suas declarações, como já ficou assentado no Termo de Verificação Fiscal
anexo ao auto de infração. É totalmente descabida a alegação da impugnante no sentido que a
autoridade fiscal "não esclarece de maneira pormenorizada os critérios ou métodos adotados
para o fim de obtenção do montante relativo ao suposto débito fiscal, desconsiderando a escrita
contábil da empresa" quando todas os valores foram retirados exatamente de sua escrita fiscal e
suas DIPJ/DACON.
- afastou a alegação de nulidade com base nos fundamentos expostos acima;
- no que tange à multa de ofício, às quais as alegações envolveram estar ferindo
princípio da vedação ao confisco e da proporcionalidade, rejeitou aplicando a súmula CARF n
02.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/09/2016, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 07/10/2016 (fls. 647 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

- nulidade do auto de infração, por lhe faltar o requisito dos seus motivos que
levaram ao lançamento. Alega achismo da autoridade fiscal autuadora, que não esclarece de
maneira pormenorizada os critérios ou métodos adotados para o fim de obtenção do montante
relativo ao suposto débito fiscal, desconsiderando a escrita contábil da empresa;
- no que tange à multa aplicada, entende que houve confisco, e o que seria
proibido constitucionalmente, e pleiteia sua redução para 20%.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço, conforme
detalhado abaixo, de forma parcial.

Da síntese dos fatos:
O presente processo envolve a autuação fiscal de IRPJ e CSLL, por sua falta de
recolhimento, em que o contribuinte contabilizava valores, declarava normalmente em DCTF
(sem efetuar nenhum pagamento), e depois algum período (no caso dos autos, 2 a 3 anos),
retificava as mesmas, informando 10% do valor devido. Em procedimento fiscal, verificou-se a
contabilidade do contribuinte e confirmou-se que as retificadoras da DCTF não tinham nenhum
fundamento, e, dada a quantidade de retificações e praticamente dias próximos, entendeu que
houve o dolo de transmitir tais valores bem aquém do real, pelo que houve a qualificação da
multa e responsabilização dos sócios.
Em impugnação aduziu a nulidade do auto de infração, e contestou o valor de
multa, entendendo a mesma sendo de caráter confiscatório e pleiteou sua redução para 20%.
A DRJ, em julgamento de primeira instância administrativa, delimitou a lide e
rejeitou a nulidade e entendeu a discussão da multa envolvia a questão da constitucionalidade da
lei aplicada, e a negou.
Em peça recursal, a recorrente reitera a mesma posição da sua peça impugnatória,
quase que literalmente.

Do recurso voluntário:
Delimitada a lide a discutir as seguintes matérias:
- nulidade do auto de infração por falta da sua motivação;
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

- caráter confiscatório da multa aplicada;
Passo a sua análise.

- da alegada nulidade:
Alega a recorrente pela nulidade do auto de infração, por lhe faltar o requisito dos
seus motivos que levaram ao lançamento. Alega achismo da autoridade fiscal autuadora, que não
esclarece de maneira pormenorizada os critérios ou métodos adotados para o fim de obtenção
do montante relativo ao suposto débito fiscal, desconsiderando a escrita contábil da empresa.
Contudo, em análise aos autos, verifico que houve todos os requisitos previstos na
legislação para lavratura do auto de infração, conforme constam no art. 10 do Decreto
70.235/721, bem não vislumbrei nenhuma nulidade abarcada pelo art. 592 do mesmo ditame
legal.
Destaca-se que a acusação fiscal é de declaração a menor em DCTF de valores de
IRPJ e CSLL devidos, apurados conforme registros contábeis do próprio contribuinte, obtidos
via intimação fiscal.
Tais elementos estão devidamente detalhados no auto de infração e sua parte
integrante, termo de verificação fiscal.
Exemplificando, para IRPJ, assim consta:

11. Os valores da provisão para o IRPJ, relativos ao AC 2011, foram
registrados na conta contábil n°2.1.1.06.004-6 do Livro Razão, e corroboram os
valores de IRPJ a pagar informados na DIPJ 2012. Já os valores da provisão
para o IRPJ, relativos ao AC 2012, foram registrados na conta contábil n°
2.1.1.06.005-4 do Livro Razão, e corroboram os valores de IRPJ a pagar
informados na DIPJ 2013.
12. No entanto, verificou-se que o contribuinte confessou em DCTF débitos
de IRPJ por valores bem inferiores àqueles escriturados.

1 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

E para a CSLL:
16.
Os valores da provisão para a CSLL, relativos ao AC 2011, foram
registrados na conta contábil n° 2.1.1.07.007-6 do Livro Razão, e corroboram os
valores de CSLL a pagar informados na DIPJ 2012. Já os valores da provisão
para a CSLL, relativos ao AC 2012, foram registrados na conta contábil n°
2.1.1.07.008-4 do Livro Razão, e corroboram os valores de CSLL a pagar
informados na DIPJ 2013.
17.
No entanto, verificou-se que o contribuinte confessou em DCTF débitos
de CSLL por valores bem inferiores àqueles escriturados.

No termo de verificação fiscal fica bem detalhado toda motivação da autuação
fiscal, em que o contribuinte contabiliza e declara corretamente seus valores a pagar, contudo,
posteriormente, quase de forma conjunta, retifica as DCTFs para apenas 10% do devido.
Assim, não houve nenhum cerceamento defesa ou qualquer requisito legal para
eventualmente tornar nulo o auto de infração, pelo que o rejeito.

- do alegado caráter confiscatório:
Alega a recorrente, no que tange à multa aplicada, entende que houve confisco, e
o que seria proibido constitucionalmente, e pleiteia sua redução para 20%.
Entendo que a alegação ali suscitada envolvem discussão da constitucionalidade
das leis aplicadas pela autoridade fiscal no momento que encerrou e cientificou a autuação fiscal.
A respeito desta alegação, esclareça-se que não cabe a este Conselho o
conhecimento de arguições de inconstitucionalidade, a teor da Súmula CARF no 23 e que a
aplicação da multa de ofício no percentual de 150% decorreu da entrega de DCTF com
informações sabidamente falsas, correspondentes a 10% dos tributos devidos e escriturados na
contabilidade e informados no Dacon, fatos estes que se subsumem à definição de sonegação
contida no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
A constatação da ocorrência de sonegação acarreta a qualificação da multa de
ofício, nos termos do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, sendo sua aplicação atividade
vinculada e obrigatória por parte da autoridade fiscal, conforme artigo 1424 do CTN.

3 Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
4 rt. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.565 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720793/2015-62

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de conhecer parcialmente o
recurso voluntário, e na parte conhecida, em lhe NEGAR PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital